Tribunal: TJES
Processo: 0006990-63.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006990-63.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CIDALIA CRUZ DA SILVA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe,
"o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019).

2. Portanto, se, ainda que de forma sucinta, o juízo
a quo,
avaliando o acervo probatório, concluiu pela inexistência de provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de associação para o tráfico, não há nulidade por carência de fundamentação a ser reconhecida, sendo que a questão afeta ao suposto desacerto da decisão, na apreciação da prova, relaciona-se com o mérito da controvérsia judicial, e, caso eventualmente reconhecida, implicará em reforma da sentença por
error in judicando.

3. Como se sabe,
“para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

4. No caso concreto, não há nos autos elementos suficientes para aferir que a recorrida, que em tese não residia junto ao corréu, estava a ele associada para fins de traficância, de forma estável e duradoura. Não houve demonstração de que havia divisão de tarefas entre os réus, não constando sequer menção ao nome da apelada nas diligências do procedimento em que foi determinada a busca e apreensão especificamente direcionada à residência do co-denunciado.

5. Diante da dúvida que pende acerca da associação estável e permanente havida entre os acusados, invocando-se o brocardo
in dubio pro reo,
a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é imperiosa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CIDALIA CRUZ DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelada nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, mas absolvê-la das sanções o art. 35, da mesma Lei, a teor do art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em suas razões, sustenta que a sentença é omissa quanto aos fundamentos para a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual deve ser anulada, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da causa madura, para condenar a apelada pelo referido crime, diante da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de CIDALIA CRUZ DA SILVA, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a apelada nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, mas absolvê-la das sanções o art. 35, da mesma Lei, a teor do art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em suas razões, sustenta que a sentença é omissa quanto aos fundamentos para a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas, razão pela qual deve ser anulada, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da causa madura, para condenar a apelada pelo referido crime, diante da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, a absolvição da apelada, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06, foi expressamente fundamentada na inexistência de provas contundentes quanto à associação estável e permanente entre os acusados para a prática do tráfico de drogas.

É cediço que,
"o Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.340.172/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 4/12/2019).

Portanto, se, ainda que de forma sucinta, o juízo
a quo,
avaliando o acervo probatório, concluiu pela inexistência de provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de associação para o tráfico, não há nulidade por carência de fundamentação a ser reconhecida, sendo que a questão afeta ao suposto desacerto da decisão, na apreciação da prova, relaciona-se com o mérito da controvérsia judicial, e, caso eventualmente reconhecida, implicará em reforma da sentença por
error in judicando.

Passo à análise da prova para fins de apreciação do pedido condenatório.

Antes de mais nada, consigno que,
“para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência”
(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Consta da denúncia que, no dia 11/05/2020, policiais militares se dirigiram à residência do acusado Matheus (falecido), onde se encontrava sua então namorada Cidalia (ora apelada), em cumprimento de mandado de busca e apreensão, local onde encontraram uma arma de fogo com numeração raspada, de propriedade do primeiro denunciado, além de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em espécie. Também foram apreendidas diversas munições de calibres diferentes, embalagens para acondicionamento de droga, 280 (duzentas e oitenta) pedras de
crack
e 28 (vinte e oito) pinos de cocaína. Por fim, foram localizados e apreendidos dois aparelhos celulares.

Segundo as declarações firmadas pelos policiais perante contraditório judicial, que corroboraram a dinâmica dos fatos descritos na exordial, a acusada Cidalia teria ciência e estaria envolvida com o tráfico que vinha ocorrendo na residência do corréu Matheus. Ademais, afirmaram que pelo cheiro dentro da residência, era perceptível que quem ali residisse saberia que havia drogas no local.

Por outro lado, a ré Cidalia negou a
prática dos crimes, afirmando que morava com sua avó em Cariacica quando de sua prisão e que não residia com Matheus, mas apenas namoravam há cerca de seis meses, frequentando sua residência de duas a três vezes por semana.

Após compulsar os autos e reavaliar o acervo probatório, constatei que o único elemento existente nos autos, suscitado pela Acusação como fundamento para a condenação pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06, é a palavra dos policiais que realizaram a prisão da acusada.

Embora os depoimentos dos policiais militares, na esteira da jurisprudência pátria, possuam especial valor probatório, reputo que neste caso concreto são insuficientes a amparar um édito condenatório pelo crime de associação para o tráfico.

Mesmo que a apelada tivesse relacionamento amoroso com o acusado Matheus por seis meses, não há nos autos elementos suficientes para aferir que ela estava a ele associada para fins de traficância,
de forma estável e duradoura.

Não houve demonstração de que havia divisão de tarefas entre os réus, até porque os policiais frisaram que não sabiam se a apelada estava envolvida no tráfico, mas apenas que as circunstâncias fáticas permitiam assim inferir. A recorrida, ao que tudo indica, não residia com Matheus, e frequentava sua casa esporadicamente.

Além disso, não consta sequer menção ao nome da recorrida nas diligências do procedimento 0006829-53.2020.8.08.0048, no qual foi determinada a busca e apreensão especificamente à residência de Matheus, visando apurar crimes praticados por ele e por diversas outras pessoas, dentre as quais, volto a frisar, não foi elencada a pessoa da apelada.

Nessa toada, embora haja uma sugestão pelos policiais de que os réus atuavam associados na traficância, isso não se confirma por nenhum outro elemento constate dos autos.

Os policiais não descreveram prisões anteriores dos réus atuando em conjunto, nem explicaram as razões pelas quais apuraram que eles estavam associados, deduzindo a conclusão em razão do contexto fático em que a acusada foi apreendida, no interior da residência de Matheus, onde foram encontrados os materiais ilícitos.

Ainda que mencionem que a comercialização de droga era realizada via
whatsapp,
não logrei êxito em apurar nos autos qualquer transcrição de mensagens derivada de interceptações autorizadas judicialmente aptas à confirmação do alegado, das quais se pudesse extrair a suposta participação individualizada na apelada em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Nesta conjuntura, diante da dúvida que pende acerca da associação estável e permanente havida entre os acusados, invocando-se o brocardo
in dubio pro reo,
a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é imperiosa. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.
O delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 imputado aos acusados não restou caracterizado, porque não existe nos autos nenhum elemento concreto a indicar o caráter estável e duradouro da associação para a prática do tráfico de entorpecentes
.2. Mantido o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 já que os réus são primários e não há nada que demonstre a dedicação às atividades criminosas, valendo destacar que nem mesmo a quantidade de droga apreendida pode ser utilizada para afastar o benefício ou modificar a fração utilizada já que apreendido apenas 15 pedras pequenas de crack pesando 1,9g e 01 porção de cocaína pesando 3,0g.3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 017111124123, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOIS PRIMEIROS DELITOS. POSSIBILIDADE EM PARTE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Quanto ao crime de associação ao tráfico, sabe-se que o tipo penal previsto no art. 35 da Lei de Drogas exige a união não ocasional de ao menos duas pessoas, de forma permanente. No caso em análise, há provas de que Robson teria se unido ao menor Ronaldo com o fim de traficar drogas. Todavia, não vislumbro os requisitos da estabilidade e permanência exigidos pela norma. Embora a polícia tenha afirmado que Ronaldo faria a segurança da boca de fumo, não há provas acerca do período em que tal atividade ocorrera, ou mesmo se tal auxílio no tráfico seria eventual ou não. Deste modo, apesar da existência de indícios, ante a ausência de provas suficientes para se atestar que a união entre o apelante e o menor realmente era estável e permanente, a absolvição é medida que se faz necessária, ante ao princípio in dubio pro reo
. 2. O apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pois há provas suficientes de que ele se dedica a atividades criminosas. Isso pode ser comprovado por meio da quantidade de drogas apreendidas; pelo recebimento de inúmeras "denúncias anônimas", pela polícia, de que na residência de Robson ocorreria a atividade de traficância, bem como pelos inúmeros itens encontrados destinados, justamente, ao preparo de drogas. Portanto, não estamos diante de um traficante ocasional, mas sim profissional, o que impede a aplicação do benefício. 3. Impossível excluir a causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas, uma vez que a ação delituosa contou com a participação de menor, o que é suficiente para atrair a majorante. 4. Na segunda fase de dosimetria do crime de porte de arma de fogo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, deve proceder-se à compensação entre a reincidência e a confissão, ao contrário do realizado pelo juiz de primeiro grau. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180033166, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/08/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.